Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0707938-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 221369160 nos autos originários n. 0707600-98.2024.8.07.0008) que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança da taxa extra instituída na Assembleia Extraordinária do condomínio réu, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, de fato, no dia 21/10/2024, foi realizada com aprovação de despesa extra de R$ 1.288.000,00, destinada ao fechamento do condomínio. Em face disso, cada condômino foi obrigado ao pagamento de 50 parcelas no valor de R$ 121,66. Ocorre que a despesa instituída não se coaduna com o art. 38, parágrafo único, da Convenção de Condomínio. A convenção estabelece que “o limite para os gastos extraordinários fica fixado em até 50% (cinquenta por cento) da Arrecadação de taxas de Condomínio do mês imediatamente anterior”. Conforme se infere, a receita do condomínio ora requerido entre 01/09/2024 e 30/09/2024 foi de R$ 55.437,00. Por assim ser, a despesa de taxa extra é inexigível, de maneira que está demonstrada a probabilidade do direito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a exigibilidade do pagamento onera os condôminos, em sua maioria de baixa renda e beneficiários de política pública de moradia, sendo certo que o inadimplemento acarreta amplas consequências deletérias, inclusive com a possibilidade de penhora e expropriação de seus imóveis, caso não paguem o débito condominial ora questionado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a exigibilidade da cobrança poderá ser retomada ao final do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de cobrança da taxa extra instituída na AGE do condomínio ora requerido no dia 21 de outubro de 2.024. O agravante sustenta que a decisão agravada fez interpretação equivocada do art. 38 da Convenção de Condomínio, tendo em vista que não há “limite para aprovação de gastos e sim limite para os gastos mensais”. Afirma que foi respeitada a limitação de gastos extraordinários, de no máximo 50% da receita do mês imediatamente anterior, porquanto foi deliberado na assembleia o parcelamento mensal no valor de R$ 25.760,00. Aponta que a suspensão da taxa extra colocará em risco toda saúde financeira do condomínio, especialmente porque o deixará de ter recursos para arcar com as parcelas. Assevera que por causa da insatisfação de uma minoria (apenas 5 pessoas), todos os 156 votantes, mais de dos condôminos, também serão obrigados a arcar com o descumprimento do contrato, o que pode trazer dano financeiro irreparável ao condomínio, além de que colocar em risco a obra. Salienta que a obra já se iniciou em dezembro de 2024, de modo que não só há material comprado como canteiro já instituído e trabalhadores à disposição. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, a sua reforma. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De fato, consta da Ata de Assembleia Extraordinária, realizada em 21/10/2024, a aprovação de uma despesa no valor de R$ 1.288.000,00 destinada ao fechamento do condomínio agravante, fixando a taxa extra de 50 parcelas de 121,66 por cada condômino (id. 220463242 na origem). No entanto, a aprovação não se coaduna com o disposto no art. 38, parágrafo único, da Convenção de Condomínio, na qual estabelece que “o limite para os gastos extraordinários fica fixado em até 50% (cinquenta por cento) da Arrecadação de taxas de Condomínio do mês imediatamente anterior” (id. 220463241 - p. 29, na origem). Conforme se infere dos documentos acostados aos autos (id. 220463243 e 228085277 na origem), a receita do condomínio entre 01/09/2024 e 30/09/2024 foi de R$ 55.437,00, o que extrapola o limite de gastos previsto na convenção condominial. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro o perigo da demora, pois, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, com o atraso da obra, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator